Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-19.2008.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000205-19.2008.8.14.0055

APELANTE: VILDEMAR ROSA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/21. TEMA 1199/STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇAO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM DISPOSITIVO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE TÍPICA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada em 15 de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILDEMAR DA ROSA FERNANDES
, contra a sentença proferida pelo Juiz da Comarca de São Miguel do Guamá, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou o pedido parcialmente procedente em razão de violação ao
art. 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92,
constatado nos autos, em razão de repasse a maior do duodécimo para a Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, no ano de 2005, conforme se vê na parte dispositiva da sentença, in
verbis
:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar VILDEMAR ROSA FERNANDES pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de São Miguel do Guamá; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, prelo prazo de três anos.

Noutro passo, deixo de condenar o requerido pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, por insuficiência de provas.

Condeno em custas processuais o requerido, conforme precedente do STJ (Resp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 20 do CPC, na medida em que, à mingua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

De Belém para São Miguel do Guamá, 17 de janeiro de 2014.

Priscila Mamede Mousinho

Juíza de Direito, auxiliando a Comarca de São Miguel do Guamá.”

Em suas razões recursais (Id. 1630291), o apelante argumentou a inexistência de violação princípios da Administração.

Aduziu que o valor repassado a maior para a Câmara Municipal foi devolvido no mesmo exercício ao erário, alegando que o Juízo
a quo
o condenou por ato de improbidade sem que houvesse a configuração da figura típica, posto que não foi demonstrado o dolo do agente em ter a intenção de violar preceito legal ou princípio constitucional.

Também tratou da falta de motivação e razoabilidade na aplicação das penalidades e da impossibilidade da cumulação das penalidades.

Argumentou sobre a condenação da verba honorária.

Finaliza pedindo a reforma integral da decisão apelada. Colacionou jurisprudência de abono a sua tese.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau refuta as teses postas pelo recorrente e solicita a mantença da decisão apelada (id. 1630292).

Processo distribuído a minha relatoria e recebido no efeito legal.

A 6ª Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer manifestando-se pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença (Id 1903896).

Em razão do advento da Lei nº 14.230/2021, este relator determinou a oitiva das partes (id 8148828).

Manifestações do MP (id’s 8396729 e 10888635).

O apelante quedou-se inerte.

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início e sem delongas, digo que, em razão do advento da Lei nº 14.230/2021, o ato de improbidade administrativa imputado ao apelante deixou de ser considerado tipificado como tal em razão de sua expressa revogação pela referida Lei nº 14.230/2021 (art. 4º, inciso VI),
verbis
:

“
Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos e seção da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

I - parágrafo único do art. 1º;

II - arts. 4º, 5º e 6º;

III - Seção II-A do Capítulo II;

IV - parágrafo único do art. 7º;

V - inciso XXI do caput do art. 10;

VI - incisos I, II, IX e X do caput do art. 11
;

VII - inciso IV do caput e parágrafo único do art. 12;

VIII - §§ 1º e 4º do art. 13;

IX - § 1º do art. 16;

X - §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 10, 12 e 13 do art. 17;

(Vide ADI 7042)

(Vide ADI 7043)

XI - incisos I, II e III do caput do art. 23.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
”

Evidentemente, aqui se trata de um processo em curso, na sua fase recursal, no qual ainda não se tinha, ou não se tem, decisão definitiva transitada em julgado.

Isto implica dizer que não se aplica a este caso a questão debatida no tema 1199, do STF, exatamente por se tratar de caso expresso de revogação legal da conduta anteriormente tipificada.

Em outras palavras, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa conceituado nos incisos I e II, do art. 11, da Lei nº 8.429/92, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não é possível a confirmação de tal sentença com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Portanto, a posterior supressão do tipo em que se enquadra o ato apontado como ímprobo, obviamente, afasta a possibilidade de condenação do requerido/apelante como decorrência natural de tal supressão feita pela via legislativa.

Neste sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da República.
A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO PESSOAL - ABSOLVIÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ROL TAXATIVO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - Por conta da autonomia e da independência das instâncias consagrada no art. 12 da Lei nº 8.429/92, tem-se que a resolução da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não está vinculada ao que resolvido nas searas civil, penal, administrativa e/ou eleitoral.

II - Em razão da superveniente revogação da norma legal (art. 11, I, Lei nº 8.429/92) definidora da figura típica que justificou a condenação dos agentes públicos por improbidade administrativa, inevitável a reforma do decidido para, embora reprovável sua conduta, se decretar a absolvição. (TJ-MG - AC: 00133468120168130628 São João Evangelista, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/02/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO INICIAL DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 11, CAPUT, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.429/92. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.203/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE Nº 843.989/PR - TEMA 1199).
RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER PEDIDO DE CONDENAÇÃO, DIANTE DE ATUAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0010162-68.2017.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MÁRCIO JOSÉ TOKARS - J. 07.02.2023) (TJ-PR - REEX: 00101626820178160024 Almirante Tamandaré 0010162-68.2017.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Márcio José Tokars, Data de Julgamento: 07/02/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)”

“DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ATO TIPIFICADO NO ART. 11, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.429/92.
REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PELA LEI Nº 14.230/21. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI MAIS BENÉFICA.
ART. 1º, § 4º, DA LEIº 8.429/92 E ART. 5º, LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público, ao propor a ação de improbidade administrativa, narrou que, conforme apurado em Inquérito Civil nº 01/2016, instaurado a partir de representação do Tribunal de Contas dos Municípios, o réu, no exercício do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Solonópole, deixou de repassar ao INSS a integralidade dos valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos da referida secretaria a título de contribuição previdenciária, no período de 1º de abril de 2009 a 4 de abril de 2012.

2.
Após instrução, o magistrado concluiu pela prática do ato de improbidade administrativa disciplinado no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92.

3.
Todavia, a Lei nº 14.230, publicada no Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2021, com vigência na data de publicação (art. 5º), revogou os incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

4.
O rol do art. 11 da Lei de Improbidade, após a exclusão da expressão "notadamente", passou a ser taxativo, logo se a conduta foi excluída do rol não é possível manter a condenação pela prática do ato imputado ao agente.

5. Ressalte-se que a nova redação do art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92, alterado pela Lei nº 14.230/2021, deixou explícito que "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.". Assim, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ( CF, art. 5º, XL)é aplicável ao direito administrativo repressivo ou sancionador e, portanto, incide no âmbito próprio e específico do regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa.

6.
Nessa perspectiva, como a conduta atribuída ao apelante tipificada no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92 foi revogado pela Lei nº 14.230/21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Ação de Improbidade julgada improcedente. (TJ-CE - AC: 00039194320178060168 Solonópole, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)”

“APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022)”

A presente ação foi ajuizada em 18/03/2008, com base na Lei nº 8.429/92, e seu art. 11, incisos I e II, que previam o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;”

Contudo, a Lei nº 14.230/2021 revogou os incisos I e II do aludido art. 11, não havendo mais previsão de ato ímprobo pela simples prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso do previsto na regra de competência e pela conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Ainda, passou a exigir expressamente que os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública sejam caracterizados por uma das condutas descritas nos seus incisos.

Ressalte-se que diante da ausência da hipótese de ato ímprobo, anteriormente previsto no caput e incisos I e II, pode-se considerar que até o interesse de agir do ora apelante foi afetado pela reforma da lei, tendo em vista que os fatos imputados não são aptos a determinar a condenação do apelante.

Portanto, deixando de existir o texto legal no ordenamento jurídico e, em se tratando de direito sancionador, ainda que na seara administrativa, não há como se aplicar uma penalidade a uma conduta não mais típica.

Fique certo que tal posicionamento não destoa do decidido pelo STF no Tema 1199, que tratou da questão, inclusive sobre a ultratividade da lei velha nos casos em que não há tal previsão normativa. Em outras palavras, como não há decisão definitiva no caso concreto não existe a possibilidade da mantença da condenação com base em texto legal expressamente revogado.

Prejudicada a análise de questão de prescrição intercorrente porque inaplicável ao caso concreto.

Ressalto, por fim, que, a fim de evitar decisão surpresa, foi determinada por este relator a manifestação das partes acerca das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 (Id. 8148828).

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao apelo,
e reformo a sentença recorrida no sentido de julgar improcedente a exordial ante a expressa revogação dos dispositivos legais que embasaram a decisão apelada (incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, revogados pelo art. 4º, inciso VI, da Lei 14.230/2021).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa processual.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/05/2023